Tribunal: TJMT
Processo: 1026144-11.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026144-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ZULENE VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 809.130.591-53 (ADVOGADO), PAVIENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.858.959/0001-00 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 341.255.401-44 (ADVOGADO), GISLENE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 902.761.321-49 (ADVOGADO), MARIA ZULENE VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 809.130.591-53 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 341.255.401-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GISLENE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 902.761.321-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL. ORDEM PÚBLICA
. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PROVIDO.

- O erro material que "não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional" (AgRg no REsp. 1227351/RS).

- A alteração da base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência, por se tratar de consectários da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, ou ainda, a sua alteração pelo Tribunal, de ofício, em face de existência de erro material pelo Tribunal.

- Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Pavienge Engenharia Ltda e Outros
,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001123-68.2020.8.11.0087,
indeferiu o pedido de
expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
para o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que a base de cálculo dos honorários foi o valor da condenação e não o valor da causa, como pretendem os causídicos no seu cumprimento de sentença cobrar.

Os agravantes sustentam que, apesar da decisão parcial que reformou o pedido de danos morais, a condenação referente à nulidade do crédito tributário foi mantida e, com ela, a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios.

Asseveram ainda que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve englobar o total do crédito tributário discutido. Assim, a empresa pede a reforma da decisão para fins de incluir o crédito tributário objeto da CDA n. 2020439135 na base de cálculo do valor da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios.

O agravado, em contrarrazões (Id n. 197435170) refuta as alegações dos agravantes e pede o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (id.198213196), se absteve de emitir parecer ante a ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relata a parte agravante, a ação anulatória de débito fiscal por ele ajuizada foi julgada procedente para
declarar a nulidade do crédito tributário representado pela CDA n. 2020439135, bem como condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00.

O Estado restou ainda condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação.”

O recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual não foi conhecido, no entanto, em sede de remessa necessária, a sentença foi retificada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, nos seguintes termos:

“Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantendo-a inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 932, inciso IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC, e em aplicação analógica da Súmula n. 568/STJ”.

Conforme acima mencionado, na sentença foi fixado honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, qual seja,
R$ 15 mil reais
, referente aos danos morais deferidos.

Entretanto, quando do julgamento do acórdão houve a reforma parcial da sentença excluindo da condenação os danos morais. Não obstante tal fato, indevidamente, foi mantido os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença (20% sobre o valor da condenação).

Porém, com o acórdão, deixou de existir condenação
. Logo não seria possível a manutenção da sucumbência fixada na sentença, devendo ser os honorários fixados em face do
benefício econômico alcançado pelo exequente consiste no débito tributário anulado.

Sobreveio o trânsito em julgado, propondo então a agravante o cumprimento de sentença em tela para recebimento dos valores a título de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 81.811,65, correspondente a vinte por cento (20%) do valor atualizado da dívida, que tem como objeto a CDA n. 2020439135.

Pela decisão impugnada, o Juiz
a quo

indeferiu
o pedido de expedição de RPV, sob o fundamento de que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada na sentença foi o valor da condenação (R$ 15 mil reais) e não o valor da causa
.

Pois bem.

Inequivocamente vê-se, que assiste razão ao agravante, porquanto evidente a ocorrência de erro material no acórdão proferido, explico.

Com a retificação parcial da sentença, e a consequente exclusão da condenação quanto à indenização por dano moral, resta claro que não se poderia ter mantido a sucumbência fixada na sentença, que se deu em percentual sobre o valor da condenação.

Por outro lado, considerando que nos termos do artigo 85, §1º
"São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente"
.

Desse modo, deve ser corrigido o erro material constante no acórdão exequendo, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o
benefício econômico alcançado pelo exequente consiste no débito tributário anulado. Isso porque, tratando-se de decisão que acolhe a tese de nulidade de parte do crédito tributário, o proveito econômico obtido restringe-se ao montante atualizado do tributo, cujo pagamento o agravante se viu desobrigado.

Assim, constada a existência de erro material em face de consectário legal do acordão, uma vez que a fixação de honorários é consequência lógica do que restou julgado, salientando, ainda, que erro material não transita em julgado, merece alteração a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados naqueles autos.

O STJ decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA. 1. "Erro material é aquele reconhecido primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo" (REsp 1021841/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 04/11/2008) 2. Com efeito, "o erro que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional" (Precedente: Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1227351/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

A alteração da base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência, por se tratar de consectários da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, ou ainda, a sua alteração pelo Tribunal, de ofício, em face de existência de erro material pelo Tribunal.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o
benefício econômico alcançado pelo exequente, consistente no débito tributário anulado
, representado pela CDA n. 2020439135
,
na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024